Tribunal: CARF
Processo: 11080.909060/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.909060/2011-24
ACÓRDÃO
3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CEEE-GT
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO.
FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CONCLUSÃO ADOTADA E A
FUNDAMENTAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Sendo constatados vícios de omissão e contradição no v. acórdão
embargado que inquinam a conclusão adotada no julgado, por falta de
correspondência com a fundamentação exposta, deve ser dado
provimento aos embargos de declaração, para reformar o decisum,
sanando os vícios apontados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer e dar
provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes para devendo a unidade de
origem:
1) intimar a recorrente para, em prazo razoável, apresentar laudo técnico que
comprove que o reajuste do contrato se deu em percentual inferior à variação nos custos de
geração de energia no período, demonstrando, por conseguinte, que não houve alteração do
critério de preço predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06;
2) após apresentado o referido laudo técnico ou findo o prazo sem manifestação da
recorrente, cabe a unidade de origem analisar integralmente a documentação colacionada aos
autos pela recorrente, manifestando-se acerca da reclassificação das receitas relativas aos
contratos de energia, elaborando, por fim, relatório conclusivo acerca do
ressarcimento/compensação pretendido;
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
2
3) encerrada a instrução processual, intime a recorrente para, caso deseje,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este Colegiado,
para prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Trata o presente processo de DCOMP sobre pagamento indevido ou a maior de
COFINS, parcialmente homologada pela fiscalização por entender que parte dos créditos não
teriam sido apurados conforme o inciso XI, do art. 10 da Lei n° 10.833/2003, que traz uma série de
exigências para que, mesmo após a mudança do tratamento trazido pelo art. 109 da pela Lei n.
11.196/2005, que passou a dispor sobre a apuração pela regra da não cumulatividade para a
maior parte dos casos.
De acordo com o despacho decisório, a empresa foi intimada a apresentar vários
documentos referentes a sua contabilidade. Entregou demonstrativos de apuração das
contribuições em tela com base nos regimes cumulativo e não-cumulativo. Apresentou relação dos
Contratos de Geração firmados anteriormente a 31/10/2003, cujas receitas foram submetidas à
tributação pelo regime cumulativo das contribuições. Todavia, a fiscalização concluiu que, por a
empresa reajustar as tarifas dos contratos de longo prazo por meio do índice IGP-M, as receitas
deveriam ter passado a ser apuradas pela regra da não cumulatividade desde o primeiro reajuste,
o que não ocorreu.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando, preliminarmente,
que a análise das DCOMPs 39050.78279.030706.1.3.04-2244 e 20889.25953.030706.1.3.04-9353
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
3
não levou em consideração o prazo legal de homologação, pois já teriam transcorridos 5 (cinco)
anos da data da sua transmissão, acarretando assim, a homologação tácita dessas compensações,
nos termos do disposto no § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 e alega também nulidade do
despacho decisório por falta de clareza e inconsistência formal. No mérito, enfatiza a existência de
exceções à regra da não-cumulatividade, especialmente aquela prevista no inciso XI do art. 10 da
Lei n° 10.833/2003 e defende que o IGP-M se enquadra no conceito apresentado pelo art. 27 da Lei
n° 9.069/1995. Transcreve doutrina e jurisprudência nesse sentido.
Da análise da manifestação de inconformidade, a DRJ/CTA concluiu pela
improcedência, conforme se verifica pela ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006 PRELIMINAR DE NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado que o Despacho Decisório foi formalizado de acordo com os requisitos
de validade previstos em lei e que não ocorreu violação ao disposto no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não deve ser acatado o pedido de nulidade formulado.
PREÇO PREDETERMINADO. IGP-M. ÍNDICE GERAL.
Nos termos do disposto no art. 109 da Lei n° 11.196/2006, o reajuste de preços em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de
1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço predeterminado. O IGP-M não
é índice que obedeça ao disposto no art. 109 da Lei n° 11.196/2006, por ser índice geral de reajuste
de preços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, inclusive sobre a nulidade do despacho decisório.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para análise e
voto.
É o relatório.
Esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no Acórdão no
3401-009.864, de 27 de outubro de 2021, deu provimento ao Recurso Voluntário, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
4
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
COFINS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços submetem-se à
incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições consolidados pela IN SRF
658/06. No caso vertente, há comprovação nos autos de que o reajuste do contrato se deu em
percentual inferior à variação nos custos de geração de energia no período, por conseguinte, que
não houve alteração do critério de preço predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.
Em face do r. acórdão, com base no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de
junho de 2015, a D. Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, apontando
que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1) Omissão/obscuridade por não ter o acórdão demonstrado o
documento comprobatório de que a evolução dos custos foi superior à
correção pelo IGP-M, mas tão somente ter reproduzido o quadro
comparativo do custo total x IGPM, elaborado pela própria contribuinte
e estampado no recurso voluntário à fl. 381;
2) Contradição na fundamentação do acórdão, pois o precedente
invocado foi proferido sob o amparo de laudo técnico, atestando que o
reajuste fora em percentual inferior à variação dos custos de geração
de energia.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, que assim apreciou, em exame de admissibilidade, os
vícios suscitados pela embargante:
A alegação feita pela embargante é, em suma, de que o acórdão fora
fundamentado em prova inexistente nos autos. A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
(...)
Pela decisão, o colegiado adotou para resolução da lide o julgamento efetuado pela
CSRF, o qual adotou laudo técnico de auditoria independente como prova da demonstração de
evolução dos custos inferior ao índice de reajuste pelo IGP-M. Por outro lado, em recurso
voluntário, o contribuinte assim alegou:
Imperioso ressaltar que, em nenhum momento, nos autos do processo fiscal, os
auditores da Receita Federal aferiram os custos de produção da Contribuinte no periodo
fiscalizado.
[...]
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
5
Ao proferir o presente Acórdão, a RFB faz parecer que a comprovação da aferição
dos custos de produção do contribuinte é um ônus do contribuinte. No entanto, no momento em
que a RFB realiza o Mandado de Procedimento Fiscal na empresa e procede na sua autuação, por
meio do Despacho Decisório n.° 703/2011, ela deve realizar, também, a aferição dos custos de
produção do contribuinte, o que não o faz.
Por este motivo trazemos à baila o demonstrativo da variação percentual dos custos
de produção x IGP-M acumulado em 12 meses, nos exercícios financeiros de 2005 e 2006, o que
não desonera o Fisco de fazer uma diligência fiscal para comprovar tais argumentos,
[... ]
A partir do demonstrativo contábil acima, verifica-se oue nos anos em análise, ao
juízo do Contribuinte, os custos de produção foram superiores ao índice de reajuste do contrato.
Constata-se que a fiscalização não verificou os custos de produção e a própria
contribuinte reconhece a necessidade de uma diligência fiscal para validar o demonstrativo
apresentado em recurso voluntário.
Assim, ao que parece há uma contradição no julgamento que se fundamenta em
decisão da CSRF lastreada em laudo técnico de auditoria independente, mas considera como prova
um demonstrativo inserido no corpo do recurso voluntário, em relação ao qual a própria
contribuinte reconhece a necessidade de diligência fiscal para sua comprovação.
Diante disto, com base nas razões acima expostas, os Embargos de Declaração
foram admitidos, sendo encaminhados para a Conselheira Relatora para inclusão em pauta de
julgamento.
Considerando que a i. relatora do acórdão não integra mais nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha
relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede de
Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF, à época, sendo determinado que este colegiado aprecie os vícios apontados
pela D. Procuradoria da Fazenda Nacional, ora embargante.
É o que passamos a apreciar.
Trata o presente processo de DCOMP sobre pagamento indevido ou a maior de
Cofins, parcialmente homologada pela fiscalização, em razão do recálculo da Cofins devida pela
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
6
recorrente no período pleiteado, com a reclassificação das receitas cuja tributação foi apurada
pelo regime cumulativo, para receitas cuja tributação, ao entender da fiscalização, dar-se-ia pelo
regime não cumulativo, nos termos do inciso XI, do art. 10 da Lei n° 10.833/2003.
Cumpre destacar que, apesar dos contribuintes tributados pelo IRPJ com base no
Lucro Real estarem, em regra, submetidos à sistemática de apuração não cumulativa das
contribuições ao PIS e da COFINS, a qual permite o desconto do débito apurado de créditos nas
hipóteses previstas em lei, mas prevê alíquota superior àquela utilizada na sistemática não
cumulativa, o artigo 10 da Lei no 10.833/03, relacionou hipóteses que permanecem sujeitas à
apuração da COFINS com base na sistemática cumulativa, estendendo-se ao PIS a hipótese
prevista no inciso XI do citado dispositivo legal, abaixo transcrito, por força do contido no art. 15
da referida Lei no 10.833/03:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa 8o:
(...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
(...)
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;
Por ser pertinente ao julgamento da presente controvérsia, merece transcrição
também o artigo 109 da Lei no 11.196/05, abaixo transcrito:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do custo de produção
ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não será
considerado para fins da descaracterização do preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 2003.
E a Instrução Normativa SRF 685/06, que trouxe as seguintes disposições acerca do
conceito de “preço determinado”:
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional
por unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira alteração de
preços decorrente da aplicação:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
7
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual
não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o
do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado.
Neste cenário, a presente lide circunscreve-se à possibilidade (ou não) de
manutenção da apuração da recorrente sob a sistemática da cumulatividade, quando se tratar de
contrato de fornecimento de energia por preço determinado, mas com previsão de reajuste pelo
índice IGP-M.
De acordo com o despacho decisório, a empresa foi intimada a apresentar vários
documentos referentes a sua contabilidade. Entregou demonstrativos de apuração das
contribuições em tela com base nos regimes cumulativo e não-cumulativo. Apresentou relação
dos Contratos de Geração firmados anteriormente a 31/10/2003, cujas receitas foram submetidas
à tributação pelo regime cumulativo das contribuições. Todavia, a fiscalização concluiu que, por a
empresa reajustar as tarifas dos contratos de longo prazo por meio do índice IGP-M, as receitas
deveriam ter passado a ser apuradas pela regra da não cumulatividade desde o primeiro reajuste,
o que não ocorreu.
Em sua defesa, a recorrente defende que a mera atualização do contrato pelo IGP-
M não descaracterizaria o preço determinado, principalmente pelo índice não ser decisão da
própria recorrente, mas imposição da ANEEL em norma própria sobre a administração desse tipo
de contrato pelas empresas por ela reguladas. O Recurso Voluntário traz os seguintes argumentos
neste sentido:
Ora, o preço predeterminado em contrato não perde sua natureza simplesmente
pela previsão de reajuste decorrente da correção monetária. Se a pretensão do legislador, a partir
da Lei 10.833/03, fosse não abarcar, na hipótese em estudo, os contratos com preço
preestabelecido e cláusula de reajuste, o termo apropriado seria preço fixo, que não se confunde
com o preço predeterminado, que, repita-se, este último, sim, aceita reajustes referentes à
atualização por índices oficiais. [...]
Mais uma vez, verifica-se que a referida IN descaracterizou a qualidade de preço
predeterminado, quando o contrato contiver cláusula de reajuste, ademais de ferir o próprio
conceito de predeterminação, não pode ser aplicada retroativamente, por se tratar de norma
interpretativa que não pode agravar a situação da contribuinte.
[...]
A declaração da ANEEL de que o IGP-M é o índice que reflete mais adequadamente
as variações de preços do setor elétrico e, portanto, se enquadra no art. 109 da Lei n. 011.196/05,
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
8
não pode ser questionada pela Receita Federal do Brasil, pois é competência da ANEEL, atribuída
pelo art. 30 da Lei no 9.427/1996, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.848/2004,
controlar preços e tarifas de energia elétrica, homologando seus valores iniciais, reajustes e
revisões.
Por outro lado, o entendimento da fiscalização, reiterado pela DRJ, é de que o IGP-
M, por não ser índice específico, implicaria em alteração do preço determinado, descaracterizando
o contrato e, consequentemente, implicando em situação que se afasta dos requisitos da IN SRF
no 658/06, de forma à submeter a recorrente ao regime não-cumulativo, nos seguintes termos:
O IGP-M é, portanto, índice que apura a variação dos preços de uma forma geral,
incluindo desde matérias-primas até serviços finais, não se constituindo em índice específico de
nenhuma categoria ou produto. Assim, o IGP-M não se ajusta ao disposto no § 3o da IN/SRF no
658/06 (artigo 27, § 1o, inciso II da Lei no 9.069/95), uma vez que não reflete a “variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados” na produção do serviço prestado em questão.
Ao apreciar a controvérsia, no v. acórdão embargado, esta C. Turma, em outra
composição, decidiu acolher os argumentos da contribuinte, com base no seguinte entendimento
expresso no voto da i. Conselheira Relatora:
Em minha visão, ainda que a questão da utilização do índice IGP-M pela ANEEL ser
argumento relevante, entendo que o caminho mais adequado para a resolução da lide é aquele já
determinado pelo CSRF, em que o IGP-M poderá ser considerado adequado ao cumprimento da IN
SRF n° 658/06, quando o recorrente demonstrar que a evolução de seus custos foi superior à
correção pelo IGP-M, a saber:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
COFINS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços submetem-se à
incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições consolidados pela IN SRF
658/06. No caso vertente, há laudo técnico elaborado por auditoria independente atestando que o
reajuste do contrato se deu em percentual inferior à variação nos custos de geração de energia
no período comprovando, por conseguinte, que não houve alteração do critério de preço
predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
PIS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. As receitas originárias de contratos de fornecimento de
serviços submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
9
consolidados pela IN SRF 658/06. No caso vertente, há laudo técnico elaborado por auditoria
independente atestando que o reajuste do contrato se deu em percentual inferior à variação nos
custos de geração de energia no período comprovando, por conseguinte, que não houve alteração
do critério de preço predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.
(CSRF. Acórdão n. 9303-008.442 no Processo n. 13896.721004/2015-24. Rel.
Andrada Márcio Canuto Natal. 3a Turma. Dj 16/03/2019)
Ora, no caso dos autos, a recorrente trouxe tal demonstração, informando a
evolução de seus custos e confrontando-a com o percentual de atualização aplicado em cada ano-
calendário (fl. 381):

Desta feita, havendo prova concreta nos autos de que o reajuste aplicado -
independente do índice utilizado - não implicou em aumento real do preço determinado, mas
apenas correção monetária igual ou inferior ao aumento dos custos, deve-se reconhecer que não
houve violação dos requisitos da IN SRF n° 658/06, sendo correta a manutenção da apuração da
empresa pelo sistema cumulativo.
Nestes termos, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
Nos Embargos de Declaração, a embargante sustenta que a decisão “[...] mostra-se
eivada do vício da omissão/obscuridade, uma vez que não se apontou o documento aceito como
comprobatório de que a evolução dos custos foi superior à correção pelo IGP-M, mas tão somente
reproduziu-se o quadro comparativo do custo total x IGPM, elaborado pela própria contribuinte e
estampado no recurso voluntário à fl. 381”.
Neste sentido, ressalta que “[n]ão consta da decisão onde se encontra laudo técnico
ou estudo que comprove tal afirmação da empresa”, sendo que “[...] salvo melhor juízo,
compulsando-se os autos não foi localizado laudo/estudo técnico elaborado por auditoria
independente amparando a demonstração acostada à fls. 381, atestando que o reajuste do
contrato se deu em percentual inferior à variação nos custos de geração de energia no período
comprovando, por conseguinte, que não houve alteração do critério de preço predeterminado”.
Ainda, a embargante aponta contradição na fundamentação do v. acórdão
embargado, “[...] uma vez que o precedente invocado pela Relatora foi proferido sob o amparo de
laudo técnico atestando que o reajuste do contrato se deu em percentual inferior à variação nos
custos de geração de energia no período comprovando, por conseguinte, que não houve alteração
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
10
do critério de preço predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06”, o que não teria ocorrido no
presente caso.
Em sede de exame de admissibilidade dos Embargos de Declaração, o Presidente da
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, aponta que a fiscalização não
verificou os custos de produção e a própria contribuinte reconhece a necessidade de uma
diligência fiscal para validar o demonstrativo apresentado em seu recurso, como se extrai dos
seguintes excertos do Recurso Voluntário:
Imperioso ressaltar que, em nenhum momento, nos autos do processo fiscal, os
auditores da Receita Federal aferiram os custos de produção da Contribuinte no periodo
fiscalizado.
[...]
Ao proferir o presente Acórdão, a RFB faz parecer que a comprovação da aferição
dos custos de produção do contribuinte é um ônus do contribuinte. No entanto, no momento em
que a RFB realiza o Mandado de Procedimento Fiscal na empresa e procede na sua autuação, por
meio do Despacho Decisório n.° 703/2011, ela deve realizar, também, a aferição dos custos de
produção do contribuinte, o que não o faz.
Por este motivo trazemos à baila o demonstrativo da variação percentual dos custos
de produção x IGP-M acumulado em 12 meses, nos exercícios financeiros de 2005 e 2006, o que
não desonera o Fisco de fazer uma diligência fiscal para comprovar tais argumentos,
[...]
A partir do demonstrativo contábil acima, verifica-se que nos anos em análise, ao
juízo do Contribuinte, os custos de produção foram superiores ao índice de reajuste do contrato.
Diante disto, conclui que “[...] ao que parece há uma contradição no julgamento que
se fundamenta em decisão da CSRF lastreada em laudo técnico de auditoria independente, mas
considera como prova um demonstrativo inserido no corpo do recurso voluntário, em relação ao
qual a própria contribuinte reconhece a necessidade de diligência fiscal para sua comprovação”.
Neste cenário, entendo que os Embargos de Declaração merecem provimento, para
o fim de sanar os vícios de omissão e contradição apontados.
Conforme se verifica dos autos, realmente a recorrente não colacionou aos autos
qualquer laudo técnico que configurasse, nos termos da jurisprudência do CSRF mencionada pelo
v. acórdão embargado, prova concreta de que o reajuste aplicado se deu em percentual inferior à
variação nos custos de geração de energia no período.
A própria recorrente afirma, em seu Recurso Voluntário, que trouxe à baila
demonstrativo contábil da variação percentual dos custos de produção x IGP-M acumulado em 12
meses, nos exercícios financeiros de 2005 e 2006, que, ao seu juízo, demonstra que os custos de
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
11
produção foram superiores ao índice de reajuste do contrato, ressaltando que tal documento “[...]
não desonera o Fisco de fazer uma diligência fiscal para comprovar tais argumentos”.
Quanto ao ônus probatório no presente caso, é necessário ressaltar que, apesar de
se tratar de PER/DCOMP, a fiscalização procedeu ao recálculo da Cofins devida pela recorrente no
período pleiteado, reclassificando as receitas cuja tributação foi apurada pelo regime cumulativo,
para receitas cuja tributação, ao seu entender, dar-se-ia pelo regime não cumulativo, o que, por
óbvio, precisa restar devidamente demonstrado e comprovado nos autos.
Para fundamentar a referida classificação, a fiscalização se baseou apenas no
entendimento que o IGPM não se amoldaria à disciplina do artigo 109 da Lei no 11.196/06, para o
fim de enquadramento no conceito de preço predeterminado, de modo que os contratos da
recorrente no segmento de Transmissão e Geração teriam sofrido correção de preço, o que
exigiria a submissão de tais receitas à sistemática não-cumulativa das contribuições ao PIS e da
COFINS.
Por sua vez, quanto ao §3o, do artigo 3o, da IN SRF no 658/06 - que dispõe que o
reajuste de preço em percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de
produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, não descaracteriza o preço predeterminado -, a autoridade fiscal se limitou a afirmar
que “[...] se o reajuste não leva em conta termos de custos de produção ou insumos, então não se
pode se valer do instrumento da comparação para averiguação de eventual inferioridade de
percentual, pois da expressão “nos termos do inciso II do § 1o da art. 27 da Lei no 9.069 de 1995”,
conclui-se que o reajuste estabelecido em contrato deve conter imprescindivelmente termos de
custos de produção ou insumos”.
Ocorre que, nos termos da decisão da CSRF referida pelo v. acórdão embargado, o
IGP-M poderá ser considerado adequado ao cumprimento da IN SRF no 658/06, quando restar
demonstrado que a evolução dos custos de produção no período foi superior à correção pelo IGP-
M, de modo que o fundamento utilizado pela fiscalização para reclassificar as receitas, e não
realizar a comparação com o acréscimo nos custos de produção da recorrente no período, nos
termos do artigo 3o, §3o, da IN SRF no 658/06, não mais subsiste.
Somado a isto, verifica-se que a recorrente jamais se desincumbiu do ônus de
comprovar a existência do seu direito, colacionando aos autos, desde à manifestação de
inconformidade, (i) Resoluções Homologatórias da ANEEL, Notas Técnicas da ANEEL, Normativas
– em que a ANEEL declara que o IGPM é o índice que melhor reflete as variações de preço do setor
elétrico e que, no seu entendimento, se enquadra no artigo 109 da Lei no 11.196/05, não
desnaturando o caráter de preço determinado dos contratos; (ii) Andamento processual do
Processo no 2005.01.00.058175-8, com decisão judicial favorável ao seu entendimento; (iii)
Consulta feita pela APINE à ANEEL, reforçando o entendimento já exposto pela autarquia; e (iv)
Planilhas que comprovam a alteração do cálculo do seguimento Transmissão por parte da RFB.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
12
Além disto, quando da interposição do Recurso Voluntário, também colacionou
demonstrativo contábil da variação percentual dos custos de produção x IGP-M acumulado em 12
meses, nos exercícios financeiros de 2005 e 2006, que, ao seu juízo, demonstra que os custos de
produção foram superiores ao índice de reajuste do contrato.
Diante de todo o exposto, sendo constatados vícios de omissão e contradição no v.
acórdão embargado que inquinam a conclusão adotada no julgado, por falta de correspondência
com a fundamentação exposta, deve ser dado provimento aos embargos de declaração para
anulara o acórdão, para o fim de reformar o v. acórdão embargado, uma vez que não há nos autos
laudo técnico que configure prova concreta de que o reajuste aplicado - independente do índice
utilizado - não implicou em aumento real do preço determinado, mas apenas correção monetária
igual ou inferior ao aumento dos custos.
Por outro lado, considerando que (i) a recorrente atuou de forma diligente durante
todo o processo administrativo e buscou comprovar a existência do seu direito creditório,
juntando aos autos documentação comprobatória que configura forte indício da existência do
direito creditório pleiteado; (ii) a autoridade fiscal fundamentou a reclassificação da sistemática de
tributação da receita decorrente dos contratos de energia apenas com base na correção do preço
pelo IGP-M, sem adentrar na análise da evolução dos custos de produção no período; e (iii) a
comparação entre a evolução dos custos de produção no período e o reajuste do preço pela
correção pelo IGP-M é essencial para o deslinde da controvérsia, julgo ser prudente, nos termos
do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a
unidade de origem (DRF):

1) intime a recorrente para, em prazo razoável, apresentar laudo técnico
que comprove que o reajuste do contrato se deu em percentual
inferior à variação nos custos de geração de energia no período,
demonstrando, por conseguinte, que não houve alteração do critério
de preço predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06;
2) após apresentado o referido laudo técnico ou findo o prazo sem
manifestação da recorrente, cabe a unidade de origem analisar
integralmente a documentação colacionada aos autos pela recorrente,
manifestando-se acerca da reclassificação das receitas relativas aos
contratos de energia, elaborando, por fim, relatório conclusivo acerca
do ressarcimento/compensação pretendido;
3) encerrada a instrução processual, intime a recorrente para, caso
deseje, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução
do processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.004 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909060/2011-24
13
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por dar provimento aos Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, reformando o v. acórdão embargado, para o fim de sanar os vícios de omissão
e contradição constatados e converter o julgamento em diligência, nos termos da decisão supra.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 510
DF CARF MF
Original